Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI No 11.340/2006, ART. 24-A). DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO RÉU. PEDIDO DA MÃE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO E MEIO ENTRE A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA E O FATO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INTENÇÃO DELIBERADA DE VIOLAR ORDEM JUDICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O crime previsto na Lei no 11.340/2006, art. 24-A, exige descumprimento doloso da medida protetiva, com intenção livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, sendo inadmissível a forma culposa.
2. O conjunto probatório revela versões conflitantes, sendo plausível a tese defensiva de que o comparecimento do réu ao local ocorreu a pedido da mãe, pessoa idosa e cadeirante, que residia no mesmo imóvel da vítima, beneficiária das medidas protetivas.
3. O expressivo lapso temporal entre a imposição das medidas protetivas e o episódio, aliado à inexistência de outros descumprimentos, impede a conclusão segura acerca do dolo específico exigido pelo tipo penal.
4. Dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo que impõe a absolvição, nos termos do CPP, art. 386, VII.
5. Absolvido o réu, deve ser afastada a indenização fixada na sentença.
6. Recurso conhecido e provido.